Tribunal: STF
Processo: Rcl 37094
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fidelity Serviços e Contact Center S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1004490-77.2016.5.02.0205.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, Sustenta que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324.
    Sustenta que em 30/08/2018, este C. STF julgou os processos conjuntamente, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de “atividade fim”, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal, fixando a tese jurídica ao Tema 725, de Relatoria do Ministro Luiz Fux. (eDOC 1, p. 15) 
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 26)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 34). 
    Citada por edital, a beneficiária Layslane Pio Campos deixou de apresentar contestação (eDOCs 68 e 69). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO” (eDOC 71)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos termos da seguinte ementa:
    “VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR. DECISÃO DO C. STF NOS AUTOS DA ADPF 324 E DO RE 958252. DISTINGUISHING. Com efeito, o C. STF, nos autos da ADPF 324 e do RE 958252, decidiu pela constitucionalidade da terceirização na atividade fim, tendo sido aprovada tese de repercussão geral no seguinte sentido: ‘É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. No entanto, observa-se que o C. STF, nos debates do julgamento, excetuou as hipóteses de fraude evidenciada no caso concreto. Noticiou o site oficial do C. STF que: ‘A presidente do Supremo destacou que a terceirização não é a causa da precarização do trabalho nem viola por si só a dignidade do trabalho. ‘Se isso acontecer, há o Poder Judiciário para impedir os abusos.’ (http://www.stf.jus.br/portal /cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388429, grifamos). Da mesma forma, de acordo com o site do C. STF, para o Ministro Alexandre de Moraes ‘..a terceirização não pode ser confundida com a intermediação ilícita de mão de obra, que é caracterizada pelo abuso aos direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador. ‘Seria como comparar uma importação legal com o descaminho ou o contrabando’, comparou.’ (http://portal.stf.jus.br/noticias /verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387732, grifamos). Observa-se, portanto, que o C. STF decidiu pela constitucionalidade da terceirização da atividade fim, desde que não seja a contratação, no caso concreto, utilizada como meio de fraude ou que acarrete ‘abuso aos direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador’. No caso, restou cabalmente comprovado a exceção fática ressalvada pelo C. STF, podendo ser citada, por exemplo, a absurda diferença salarial entre o que a reclamante receberia caso tivesse sido contratada pela tomadora do serviço, pois em fevereiro de 2013, recebeu salário de R$ 611,87 (fls. 272), sendo que em 2012/2013, o salário de ingresso do empregado da segunda reclamada era de R$ 1.385,55, aumentado após 90 dias da admissão para R$ 1.519,60 (fls. 32), ou seja, seu salário equivalia a 40,26% do salário recebido por mesmo empregado, diretamente contratado pela tomadora. Não bastasse, há significativas diferenças, como PLR e reajustes salariais e vale refeição, pois em 2013 a reclamante recebia de refeição R$ 124,00 por mês e se fosse empregado da tomadora receberia R$ 21,46 por dia, em 22 dias por mês, no total R$ 472,12. Observa-se, pois, que a contratação da reclamada, através da primeira reclamada, ocorreu unicamente para burlar a aplicação dos direitos da categoria da reclamada, em latente abuso aos direitos trabalhista, o que não se admite. Comprovado, no caso, a conduta abusiva das reclamadas, de modo a fraudar os direitos da reclamada, impõe-se o reconhecimento da fraude e a caracterização do vínculo diretamente com o tomador.” (eDOC 15, p. 57-58)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização da atividade-fim, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado. 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 36054 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 7. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 37491 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.